Tribunal: TJMT
Processo: 1014280-09.2019.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014280-09.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[A. C. A. A. Z. - CPF: 058.393.341-62 (APELADO), VITOR HUGO FORNAGIERI - CPF: 005.240.871-05 (ADVOGADO), CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.719.485/0001-27 (APELANTE), RODRIGO DE SA QUEIROGA - CPF: 000.826.314-09 (ADVOGADO), EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE - CPF: 925.538.501-15 (ADVOGADO), RAPHAELA BEATRIZ RISPOLI NUNES - CPF: 016.502.091-18 (ADVOGADO), GLEIBE MARIA ALVES ZANDONAIDE - CPF: 488.976.806-82 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.719.485/0001-27 (APELADO), RODRIGO DE SA QUEIROGA - CPF: 000.826.314-09 (ADVOGADO), A. C. A. A. Z. - CPF: 058.393.341-62 (APELANTE), VITOR HUGO FORNAGIERI - CPF: 005.240.871-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

1014280-09.2019.8.11.0002– Várzea Grande.

Apelantes:
Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil – CASSI e A.C.A.A.Z., representada por Gleibi Maria Alves Zandonaide.

Apelados:
os mesmos.

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL E DANO MATERIAL– OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE - CASSI – ENTIDADE DE AUTOGESTÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – PRELIMINAR REJEITADA - INCLUSÃO DE DEPENDENTE – TUTELADA QUE EQUIVALE A FILHA – DANO MORAL CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO – DANO MATERIAL – ADMISSIBILIDADE - REEMBOLSO DOS VALORES REFERENTES A ADESÃO EM NOVO PLANO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA AUTORA PROVIDO – RECURSO DA OPERADORA DESPROVIDO.

Do simples cotejo entre os fundamentos da sentença recorrida e as razões do recurso de apelação, verifica-se que a ora recorrente lançou o inconformismo contra os pontos da decisão de mérito que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais. Preliminar rejeitada.

A disciplina estampada no art. 7º, §5º, do regulamento do plano de saúde, não se sobrepõe ao âmbito de proteção erigido pela Constituição Federal e, posteriormente, sedimentado pelo sistema normativo que conforma o instituto da Guarda, tal como alinhavado no Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA.

A interpretação para a tutelada é de equiparação à filha. A menor está tutelada pela avó, que possui o poder de família para proporcionar todas as necessidades básicas ao tutelado, dentre elas, a saúde. Assim, deve ser reconhecido o direito da autora em ser incluída como beneficiária do plano de saúde da sua guardiã, e como consequência, ser ressarcida dos valores despendidos com a adesão ao plano indicado pela requerida (CASSI Família), o qual somente fora contratado ante a negativa da operadora em incluir a autora como beneficiária do plano de sua guardiã, conforme demonstrativos de débitos acostados aos autos, de modo que merece reforma a sentença neste ponto, fazendo-se necessária a condenação da Caixa de Assistência em danos materiais.

A negativa da operada de incluir a autora no plano de saúde é ato abusivo, que gera indenização por danos morais, e assim, deve o juiz, ao buscar o valor justo e ideal a título de reparação de danos morais, considerar, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano e a idéia de sancionamento do ofensor, como forma de obstar a reiteração de casos futuros.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

1014280-09.2019.8.11.0002– Várzea Grande.

Apelantes:
Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil – CASSI e A.C.A.A.Z., representada por Gleibi Maria Alves Zandonaide.

Apelados:
os mesmos.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação interpostos pela Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil – CASSI e pela A.C.A.A.Z., representada por Gleibi Maria Alves Zandonaide, em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais, movida por A.C.A.A.Z., julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para determinar que a ré inclua a autora no plano de saúde da sua avó - Gleibi Maria Alves Zandonaide, na condição de dependente e, ainda, condenou-a ao pagamento de indenização por danos morais em favor da autora, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, na proporção de 70% em favor da autora e 30% em favor da ré.

Inconformada, a apelante Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil – CASSI, defende a violação contratual do pedido pleiteado, posto que a autora não está inclusa no rol dos legitimados para aderir ao plano de associados na qualidade de dependente, pois presta assistência social voltada à saúde dos beneficiários (associados) definidos em seu estatuto, na modalidade de autogestão.

Segue sustentando que a menor, em situação de guarda legal, não é elegível para se tornar beneficiária do plano associado, de modo que o disposto na r. sentença implica em ofensa aos artigos 54 e 59, inciso I, do Código Civil.

Alega a ausência de fatos ensejadores à reparação por danos morais, posto que agiu no exercício regular do direito, conforme precedente oriundo do AgInt no AResp 1.395.816/SP e caso não seja este o entendimento, pugna pela minoração do
quantum
arbitrado.

Por sua vez, a apelante A.C.A.A.Z., representada por Gleibi Maria Alves Zandonaide, interpôs o apelo acostado no id. 163976181, sustentando que teve o pedido negado para integrar no plano de saúde de sua avó, a qual possui a guarda legal da recorrente.

Segue aduzindo que o plano de saúde da sua avó possui cobertura para seus dependentes, sem qualquer adicional no valor da mensalidade.

Alega que a negativa de inclusão, pela Cassi, ao plano de saúde de sua guardiã legal, gerou a necessidade de contratação de novo plano de saúde, com o pagamento de mensalidades, razão pela qual, a recorrida, deve reembolsar (indenizar materialmente) todo o valor despendido pela recorrente, desde o início da contratação do plano “Cassi Família”.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, para que seja julgada procedente a indenização por danos materiais, a fim de condenar a empresa apelada - Cassi, ao reembolso de todas as mensalidades do “plano de saúde família” contratado pela recorrente para suprir a negativa indevida da requerida, no valor a ser apurado em liquidação de sentença.

Ambas as apeladas apresentaram contrarrazões (id. 163976183 e id. 164922699), contudo, a empresa Cassi pugnou, preliminarmente, pelo não conhecimento do apelo interposto pela parte adversa, ante a violação ao princípio da dialeticidade recursal.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 28 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

1014280-09.2019.8.11.0002– Várzea Grande.

Apelantes:
Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil – CASSI e A.C.A.A.Z., representada por Gleibi Maria Alves Zandonaide.

Apelados:
os mesmos.

V O T O

Cinge-se dos autos que
A.C.A.A.Z., representada por Gleibi Maria Alves Zandonaide ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais contra a Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil – CASSI, aduzindo ter 10 (dez) anos de idade e que seus avós paternos, Ângelo José Zandonaide e Gleibi Maria Alves Zandonaide, em 2011, requereram sua guarda legal, que foi deferida em 2012 no bojo dos autos n. 3233.36.2011.8.11.0002, que tramitaram perante a 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande
.

Em razão disso, fora solicitado à requerida a inclusão da menor no plano de saúde da avó, vez que o referido plano possibilitava a inclusão de dependentes, sem qualquer ônus, sendo tal pedido negado pela requerida, sob a justificativa de que a guardiã deveria aderir a um novo plano, com mensalidade a ser paga em separado.

Assim, diante da negativa, a requerente aderiu ao novo plano, chamado “CASSI Família”.

Prosseguiu afirmando que, não concordando com a negativa, vez que o plano da guardiã abrangia seus dependentes sem ônus, a autora solicitou novamente a inclusão da infante, cujo pedido lhe fora negado, sob a justificativa de que não havia previsão de inclusão para menor sob guarda, contrariando as disposições do contrato firmado entre as partes.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo

julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para determinar que a ré inclua a autora no plano de saúde da sua avó - Gleibi Maria Alves Zandonaide, na condição de dependente e, ainda, condenou-a ao pagamento de indenização por danos morais em favor da autora, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, na proporção de 70% em favor da autora e 30% em favor da ré.

Irresignada, a apelante Cassi defende a violação contratual do pedido pleiteado, posto que a autora não está inclusa no rol dos legitimados para aderir ao plano de associados na qualidade de dependente, pois presta assistência social voltada à saúde dos beneficiários (associados) definidos em seu estatuto, na modalidade de autogestão.

Segue sustentando que a menor, em situação de guarda legal, não é elegível para se tornar beneficiária do plano associado, de modo que o disposto na r. sentença implica em ofensa aos artigos 54 e 59, inciso I, do Código Civil.

Alega a ausência de fatos ensejadores à reparação por danos morais, posto que agiu no exercício regular do direito, conforme precedente oriundo do AgInt no AResp 1.395.816/SP e caso não seja este o entendimento, pugna pela minoração do
quantum
arbitrado.

Por sua vez, a apelante A.C.A.A.Z., representada por Gleibi Maria Alves Zandonaide, interpôs o apelo acostado no id. 163976181, sustentando que teve o pedido negado para integrar no plano de saúde de sua avó, a qual possui a guarda legal da recorrente.

Segue aduzindo que o plano de saúde da sua avó possui cobertura para seus dependentes, sem qualquer adicional no valor da mensalidade.

Alega que a negativa de inclusão, pela Cassi, ao plano de saúde de sua guardiã legal como dependente, gerou a necessidade de contratação de novo plano de saúde, com o pagamento de mensalidades, razão pela qual, a recorrida deve reembolsar (indenizar materialmente) todo o valor despendido pela recorrente, desde o início da contratação do plano “Cassi Família”.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, para que seja julgada procedente a indenização por danos materiais, a fim de condenar a empresa apelada - Cassi, ao reembolso de todas as mensalidades do “plano de saúde família”, contratado pela recorrente, para suprir a negativa indevida da requerida, no valor a ser apurado em liquidação de sentença.

Pois bem. Em preliminar contrarrecursal, a apelada Cassi aponta violação ao principio da dialeticidade recursal, e pede pelo não conhecimento do apelo.

Baldados os argumentos trazidos, não há que se falar em infringência ao postulado da dialeticidade, pois do simples cotejo entre os fundamentos da sentença recorrida e as razões do recurso de apelação, verifica-se que a autora, ora recorrente, lançou o inconformismo contra os pontos da decisão de mérito que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais.

Logo e sem maior delonga,
rejeito a preliminar
.

Visto isso, analiso ambos os recursos conjuntamente, por questão lógico-jurídica.

O ponto fulcral da lide está na obrigatoriedade de inclusão da autora, neta e tutelada da Srª Gleibi Maria Alves Zandonaide - titular do plano de associados fornecido pela Caixa de Assistência.

A Cassi sustenta que o regulamento do plano de associados, em seu art. 7º, assevera
quem

pode figurar como dependente. Vejamos:

“Seção II – Dos Dependentes:

Art. 7º - Podem ser dependentes dos associados no Plano de Associados:

I - cônjuge ou companheiro(a), inclusive os do mesmo sexo, mediante apresentação da certidão de casamento ou de união estável;

II - filhos(as), incluídos os adotivos(as), até 24 (vinte e quatro) anos de idade, mediante apresentação da certidão de nascimento;

III - enteados(as), até 24 (vinte e quatro) anos de idade, mediante apresentação da certidão de nascimento do enteado e certidão de casamento ou de união estável do associado.

(...) § 5º - O menor sob guarda, enquanto em tutela antecipada em processo de adoção, equipara-se ao filho adotivo para efeito do disposto no caput deste artigo”.

Em que pese tal alegação, consigna-se que, na seara constitucional, o art. 190,
“caput”
e §1º, da CF, prescreve ser livre à iniciativa privada a assistência à saúde, em relação à qual
“as instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste (...)”.

Acerca das diretrizes, dispõe o art. 196 da CF:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.”

Ainda, dispõe o art. 227, do texto Constitucional:

“Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”.

Na seara infraconstitucional, os artigos 28 e 33, §3º, ambos do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (Lei nº 8.069/90) prescrevem que:

“Art. 28. A colocação em família substituta far-se-á mediante guarda, tutela ou adoção, independentemente da situação jurídica da criança ou adolescente, nos termos desta Lei.

Art. 33. A guarda obriga a prestação de assistência material, moral e educacional à criança ou adolescente, conferindo a seu detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais. (...)

§ 3º A guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente, para todos os fins e efeitos de direito, inclusive previdenciários. Assim, o ingresso da criança ou adolescente em família substituta atrai em seu benefício todo um aspecto de proteção que o alça à condição de dependente “para todos os fins e efeitos de direito, inclusive previdenciários”.

Além disso, o instituto da tutela deve ser interpretado sempre sob a ótica da proteção integral do menor.

O art. 1.740, do Código Civil, prevê que:

“Incumbe ao tutor, quanto à pessoa do menor:

I - dirigir-lhe a educação, defendê-lo e prestar-lhe alimentos, conforme os seus haveres e condição;

II - reclamar do juiz que providencie, como houver por bem, quando o menor haja mister correção;

III - adimplir os demais deveres que normalmente cabem aos pais, ouvida a opinião do menor, se este já contar doze anos de idade”.

Sobre o tema, leciona Maria Berenice Dias:

“Durante a menoridade, o ser humano precisa de quem o proteja, defenda e administre seus bens. Os protetores naturais são pai e mãe. Crianças e adolescentes não dispõem da plena capacidade civil. (...) Deixando a criança ou o adolescente de estar sob o poder familiar dos genitores, é preciso que outrem se responsabilize por ele. Na ausência de ambos os pais, a representação é atribuída ao tutor, que ocupa o lugar jurídico deixado pelo vazio da autoridade parental. Tal ocorre no caso de morte dos pais, por terem eles sido declarados ausentes, ou, ainda, quando tenham "decaído", por perda ou suspensão do poder familiar. Assim, o tutor é investido dos poderes necessários para a proteção que os genitores não podem dispensar.”
(
in
Manual de Direito das Famílias. 10ª Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 669).

Assim, entendo que a melhor interpretação para a tutelada, no caso em análise, é de equiparação a filha. Nessa situação específica, a autora está tutelada pela avó, que possui o poder de família para proporcionar todas as necessidades básicas ao tutelado, dentre elas, a saúde.

Nessa esteira, a disciplina estampada no art. 7º, §5º, do regulamento do plano de saúde, não se sobrepõe ao âmbito de proteção erigido pela Constituição Federal e, posteriormente, sedimentado pelo sistema normativo que conforma o instituto da Guarda, tal como alinhavado no Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA.

Assim sendo, deve ser reconhecido o direito da autora em ser incluída como beneficiária do plano de saúde da sua guardiã, e
como consequência, ser ressarcida dos valores despendidos com a adesão ao plano indicado pela requerida (CASSI Família), o qual somente fora contratado ante a negativa da operadora em incluir a autora como beneficiária do plano de sua guardiã,
conforme demonstrativos de débitos acostados aos autos,
de modo que merece reforma a sentença neste ponto, fazendo-se necessária a condenação da Caixa de Assistência em danos materiais.

Por outro lado, a negativa da operada de incluir a autora no plano de saúde é ato abusivo, que gera indenização por danos morais, e assim, deve o juiz, ao buscar o valor justo e ideal a título de reparação de danos morais, considerar, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano e a idéia de sancionamento do ofensor, como forma de obstar a reiteração de casos futuros.

Assim, quanto ao dano moral, tenho que a sentença não merece reparo, impondo o dever de indenizar, pois, repiso, presentes os requisitos ensejadores.

Restando, dessa forma, patente o dever de indenizar, passa-se ao arbitramento do
quantum
indenizatório, que deve atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, a extensão do dano causado, de modo a atender sua dupla finalidade, qual seja, amenizar a dor da vítima e punir a conduta ilícita do ofensor.

Sobre o tema, ensina José Raffaelli Santini:

“Na verdade, inexistindo critérios previstos por lei a indenização deve ser entregue ao livre arbítrio do julgador que, evidentemente, ao apreciar o caso concreto submetido a exame fará a entrega da prestação jurisdicional de forma livre e consciente, à luz das provas que forem produzidas. Verificará as condições das partes, o nível social, o grau de escolaridade, o prejuízo sofrido pela vítima, a intensidade da culpa e os demais fatores concorrentes para a fixação do dano, haja vista que costumeiramente a regra do direito pode se revestir de flexibilidade para dar a cada um o que é seu. [...] O que prepondera, tanto na doutrina, como na jurisprudência, é o entendimento de que a fixação do dano moral deve ficar ao prudente arbítrio do juiz.”
(Dano moral: doutrina, jurisprudência e prática, Agá Júris, 2000, p.45)

No caso dos autos, trata-se de empresa apta a arcar com a condenação indenizatória de valor considerável, sem prejuízo de sua estabilidade financeira.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vitima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial, de R$ 10.000,00 (dez mil reais), merece ser mantida, eis que observados os princípios da moderação e razoabilidade.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma parcial
,
apenas para condenar a Caixa de Assitência a ressarcir à autora, ora apelante, os
valores despendidos com a adesão ao novo plano (CASSI Família), a ser apurado em sede de liquidação de sentença, mantendo a mesma nos demais termos.

Posto isso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso manejado pela
A.C.A.A.Z., representada por Gleibi Maria Alves Zandonaide
e
NEGO PROVIMENTO
a
o recurso interposto pela

Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil – CASSI
.

Cuiabá, 28 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023